Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou pensão alimentícia no equivalente a 25% do salário mínimo. O apelante sustenta que a verba alimentar extrapola sua capacidade financeira e requer sua redução para 14,16%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pensão alimentícia fixada desconsidera o binômio necessidade-possibilidade e se impõe ao alimentante um ônus desproporcional à sua capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do CC, estabelece que os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sendo devido quando aquele não possui recursos próprios para sua manutenção (CC, art. 1.695). Os genitores têm o dever de contribuir para o sustento da prole de forma proporcional a seus recursos, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil.
4. No caso concreto, é relevante o fato de que a avó paterna presta auxílio financeiro, além do que as despesas elencadas são módicas, de forma que a pensão fixada cobre quase a totalidade dos gastos com a criança.
5. A pensão fixada necessita de ajuste, a fim de observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo devida redução para 20% do salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.566, IV; 1.703; CPC, art. 85, § 11.

(ad)